Tribunal: TJMT
Processo: 0001221-08.2017.8.11.0077
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA GRAVE AMEAÇA EMPREGADA NA PRÁTICA DO ILÍCITO. INACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA PARA EFETUAR A SUBTRAÇÃO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. 2. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO SENTENCIANTE. 3. PEDIDOVISANDO A REDUÇÃODAPENA-BASE. INVIABILIDADE. MAJORANTE UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. 4.PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA NÃO OPERADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, B, DO CÓDIGO PENAL. 5. RECURSODESPROVIDO.
1. É descabido o pleito visando a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, porquanto o conjunto probatório evidencia que o apelante utilizou arma branca para exercer grave ameaça para assegurar a subtração da res furtivae.
2. Não há interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal uma vez que tal majorante não foi reconhecida pelo sentenciante.
3. Constatada a existência de aferição pejorativa de uma circunstância judicial desfavorável [circunstâncias do crime] e a proporcionalidade da sanção basilar aplicada ao apelante pelo crime de roubo, é imperiosa a sua manutenção, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja, a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal.
4. No que diz respeito pedido de abrandamento do regime de cumprimento da pena para o aberto, tendo em vista que não houve redimensionamento da sanção imposta ao apelante, mantem-se o inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2o, b, do Código Penal.
5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001221-08.2017.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO HENRIQUE DA SILVA NEVES - CPF: 051.432.031-12 (APELANTE), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), Leticia Asssis Dias (VÍTIMA), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), LETICIA ASSIS DIAS - CPF: 051.640.091-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO
SIMPLES
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES
.
ALEGA
ÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA
GRAVE AMEAÇA
EMPREGADA NA PRÁTICA DO ILÍCITO
.

INACOLHIMENTO
.
COMPROVAÇÃO
DE GRAVE
AMEAÇA PARA EFETUAR A SUBTRAÇÃO
.
EMPREGO
DE ARMA BRANCA. 2.
REQUERIDO O
AFASTAMENTO DA
CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA
.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
.

PROVIDÊNCIA ADOTADA
PELO SENTENCIANTE
.
3.

PEDIDOVISANDO
A
REDUÇÃODAPENA
-BASE
. INVIABILIDADE. MAJORANTE UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
.
ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE N
A FRAÇÃO DE AUMENTO
NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
INOCORRÊNCIA.
RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE
UMA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIA
L. 4
.PE
DIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME.
IMPOSSIBILI
DADE.
REDIMEN
SIONAMENTO DA PENA NÃO OPERADO.
INTELIGÊNCIA DO ART.
33
, § 2o,
B
, DO CÓDIGO PENAL
. 5
. RECURSODESPROVIDO.

1.
É descabido o pleito
visando a
desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, porquanto o conjunto probatório evidencia que o apelante utiliz
ou arma branca para exercer
grave ameaça para assegurar a subtração
da
res
furtivae
.

2.

Não há interesse recursal quanto ao pedido de
afastamento
da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I
,
do Código Penal
uma vez
que tal majorante não foi reconhecida pelo sentenciante.

3
.
Constatada a existência de aferição pejorativa de uma circunstância
judicial desfavorável
[
circunstâncias do crime
] e a proporcionalidade da sanção basilar aplicada ao apelante pelo crime de
roubo
, é imperiosa a sua manutenção, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja, a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal.

4.
No que diz respeito pedido de abrandamento do regime de cumprimento da pena para o aberto, tendo em vista que não houve redimensionamento da sanção imposta ao apelante, mantem-se o inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2o,
b
, do Código Penal.

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros

da

Terceira

Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Pablo Henrique da Silva Neves
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Ú
nica da Comarca de
Vila Bela da Santíssima Trindade
/
MT
,

nos autos da
Ação Penal
n.
0001221-08.2017.8.11.0077
,
condenando
-o
pela prática do crime de roubo simples (art.
157,
caput
, do Código Penal
) à pena
de
4
(
quatro
) anos
e
8
(
oito
) m
ese
s de reclusão, em regime inicial
semiaberto,
e
1
2
(
doze
) dias-multas
, a ser
em
calculado
s
à
razão de
1/
3
0 (um
tri
nta av
o
s
) do salário mínimo vigente a
época
dos fatos
.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
174929242
,

requer:

(i)
a
desclassificação do delito de roubo para o crime de furto
.
E, s
ubsidiariamente
:
(
ii
) a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma branca; (
iii
) a
reforma da dosimetria em razão da ausência de fundamentação para o emprego do
quantum
de exaspera
ção
, pugnando pel
a

aplicação

da
pena
no mínimo legal
;
e,
(
iv
) a fixação do regime aberto
para o início do
cumprimento d
a
pena.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
estão

no
s
ID

174929248
,

requer

o
des
provimento
deste

recurso
;

linha intelectiva seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora
,
no parecer

que está

no ID
183558194
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista no
ID
174929211
, p. 1
0
-
1
2
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de agosto de 2017, por volta das 07h00min, na propriedade rural denominada “Fazenda Lagoa do Encanto”, localizada na BR 174 B, zona rural do município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, PABLO HENRIQUE DA SILVA NEVES, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (canivete não apreendido), coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) Espingarda Winchester (
eua
) 1300 Defender Calibre 12 Oxidado, n° de série L2900850, 01 (uma) Carabina Calibre 38 Oxidado, n° de série BO28077e 05 (cinco) Munições Calibre 12, marca CBC (vide termo de exibição e apreensão).

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e local acima narrados, o denunciado Pablo Henrique da Silva Neves dirigiu-se até a residência da vítima Letícia Assis Dias e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (canivete não apreendido), segurou a vítima pelo braço e a levou para o quarto.

Ato contínuo, o denunciado subtraiu 01 (uma) Espingarda Winchester (
eua
) 1300 Defender Calibre 12 Oxidado, n° de série L2900850, 01 (uma) Carabina Calibre 38 Oxidado, n° de série BO28077e 05 (cinco) Munições Calibre 12, marca CBC, após, evadiu-se do local.

Após a prática criminosa, os fatos foram comunicados às autoridades policiais. Realizadas diligências, uma equipe da Polícia Civil dirigiu-se até a residência do denunciado Pablo, momento em que foi dado voz de prisão ao mesmo.”

[...]
.

Destaques no original

A existência material do crime de roubo relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
174929211
, p. 1
8
),
boletim de ocorrência (ID
174929211, p. 20-21
); termo de exibição e apreensão (ID
174929211, p. 64
)
; bem como dos demais elementos constantes nestes autos.

Como visto no relatório,
o apelante
requer
a desclassificação do delito de roubo para o de furto simples,
ao argumento de que
não
ficou demonstrado o emprego da grave ameaça
para consumação do crime patrimonial.
No entanto
, a versão apresentada
por ele
está dissociada das demais provas produzidas nestes autos e acima de tudo inverossímil
.

Com efeito, a
cerca dos fatos, a vítima
Letícia Assis Dias
narrou em sede extrajudicial que o apelante utilizou um
a
arma branca para a consumação do crime,
tal como se depreende desta parte
do depoimento de
la:

[...]
“Que o suspeito estava encapuzado, com luvas nas mãos, de tênis e calça, com uma capa de chuva preta, e canivete na cinta, que logo que viu o suspeito já o reconheceu, então disse: Pablo que brincadeira é essa?, que o suspeito, Pablo, a chamou pelo nome e disse: levanta Letícia; "Que reconheceu ele pela voz, e pela boca que apareceu um pouco, mais pela voz, pois a depoente afirma que conhece o suspeito desde criança, pois estudaram juntos por um bom tempo, que ao insistir em chamar o suspeito pelo nome ele perdeu a paciência e sacou um canivete pegou-a pelo braço e levou-a para outro quarto, logo depois foi até o quarto onde a depoente estava e foi direto para as armas, em momento algum perguntou sobre as armas, foi direto onde elas estavam, no corredor conferiu se as armas possuíam balas, sentou no banquinho e cortou o fio do telefone fixo, depois desceu tranquilamente as escadas e foi para a porta saindo assim da residência; "Que possui um cachorro ainda filhote, mas que estranha todos os estranhos que chegam, como o suspeito Pablo já é conhecido o cachorro não latiu", Que ontem por volta das 23:00h, o suspeito ligou para o esposo da vítima e disse: que estava com uma moto estragada em Pontes e Lacerda, se não tinha como o seu esposo trazer para o suspeito, então seu esposo disse que já estavam em casa, que haviam acabado de chegar de um aniversário em Pontes e Lacerda, que ainda o suspeito perguntou se seu esposo sairia para mexer com gado em outra fazenda, e seu esposo respondeu que sim, Que abriu a janela e sentou nela e começou a gritar os vizinhos, então uma vizinha foi até a casa e abriu a porta para a vítima, Que na casa tem outras coisas de valores, porém o suspeito foi direto ao guarda roupa onde estava, as armas
.
[...]
”

(
Trechos do
depoimento extrajudicial da vítima
, visto no
ID
174929211, p. 26
)

Em juízo,
a ofendida

confirmou

as
declarações
prestadas em sede policial, destacando que o
apelante
subtraiu os bens com emprego de grave ameaça
, valendo-se de um canivete
, como pode ser visto a seguir
:

[
...
] “
Letícia:
Meu esposo foi trabalhar onde meu pai é gerente e eu fiquei em casa, aí ele entrou e eu ‘
tava
’ deitada. Aí ele entrou, eu sou amiga dele tem uns quatro anos porque a gente estudou junto né, então a gente é amigo de escola. Aí ele ‘
tava
’ com capacete, todo encapuzado, tudo de preto, aí ele começou falar pra mim
levantar
da cama, e aí eu fiquei desesperada. Na hora eu achei que era brincadeira, conheci a voz dele e eu falando: “Pablo, calma”. Eu achei que era brincadeira. Aí ele pediu pra
mim
levantar e eu vi que era sério, ele pegou e
tirou o canivete
pra
mim
mas ele não fez nada e me trancou no outro quarto. Como era um
guarda roupa
que não tem porta, aquele
guarda roupa
antigo de madeira ele pegou as armas, me deixou trancada no quarto e saiu correndo.
(g. n.)

Ministério Público:
Certo.
Deixa eu
ver se entendi. Você estava sozinha?

Letícia:
Estava sozinha. Meu esposo tinha ido trabalhar onde meu pai é gerente.

Ministério Público:
Seu esposo saiu de madrugada
pra
trabalhar?

Letícia:
Não, ele saiu na volta de 06:00 horas.

Ministério Público:
E isso foi por 07:00 da manhã? A senhora estava deitada?

Letícia:
Estava deitada dormindo.

Ministério Público:
Como é que ele entrou na casa da senhora?

Letícia:
A porta da sala estava aberta. A gente não tinha costume. Como meu esposo saiu, ele não trancava porque era uma chave só né, aí deixava aberto porque eu tinha ficado. E tinha o vizinho que é a Daiane e o Fábio que morava um pouco longe e no quarto que ele me trancou não tinha como eu fazer nada porque eu
tava
grávida de quatro meses e não tinha como eu pular, aí eu comecei gritar e aí os vizinhos me socorreram.

Ministério Público:
Certo. A senhora reconheceu com certeza como sendo oPablo Henrique da Silva Neves?

Letícia:
Sim, pela voz, porque eu sou colega dele mais ou menos uns quatro anos porque a gente estudou junto, muito tempo junto.

Ministério Público:
Ele estava encapuzado?

Letícia:
Sim, com capacete, aquela roupa que usa
pra
chuva, mas nenhum momento ele fez nada contra minha vida.

(...)

Ministério Público:
A senhora sabe ele responde outros processos? Se ele já cometeu outros crimes?

Letícia:
Eu não tive mais contato. Depois do que aconteceu eu fiquei muito abalada porque eu estava grávida, então eu não quis mais ter contato, mas assim
pra
mim já passou, já perdoei. Fiquei um tempo muito magoada, muito abalada, porque não esperava isso dele porque era uma pessoa muito próxima.

Ministério Público:
A senhora estava grávida de quantos meses?

Letícia:
Uns quatro meses já.

Ministério Público:
Ele sabia que a senhora estava grávida?

Letícia:
Sabia.

Ministério Público:
A senhora fala que ficou abalada.
Porque
a senhora ficou abalada? Ficou nervosa? Ficou assustada na hora? Ficou com medo?

Letícia:
Fiquei muito assustada, com medo.
[
...
]
(
Trechos do d
epoimento da vítima extraído
s
da sentença

vista no
ID

174929227
)
.
Destaque no original

Por sua vez, a
o ser interrogado em sede extrajudicial
,
o apelante afirmou que
“rendeu” a vítima, “sem apontar o canivete”, e a trancou em um quarto da residência enquanto subtraia
os bens, tal como se infere destes fragmentos de seu interrogatório:

[...]
Que na cela, se arrependeu do roubo cometido, por conhecer a vítima a bastante tempo, e pelo fato de ter conversado com sua mãe,
que estava bastante abalada em saber da sua prisão pelo fato apontado, resolveu chamar os investigadores
Vaumesson
e
Vauvenargues
, gritou-os e resolveu confessar e contar como foi a tomada das armas em assalto, Que no dia do fato acordou por volta das

04:30 da manhã, que pegou a moto de um colega, que havia emprestado na noite anterior, chegou ao local, Fazenda Lago do Encanto, por volta das 05:00h, ficou esperando até o marido da vítima sair, para poder entrar, depois que o viu saindo, demorou mais ou menos meia hora para chegar na casa, entrou, e foi direto ao quarto da vítima, rendeu a vítima, sem apontar o canivete para ela, a chamou para ir ao quarto ao lado, a trancou
la
e depois foi pro quarto onde estava as armas, pegou-as, e foi embora, escondeu as armas em um matagal próximo a fazenda, local onde levou os policiais acima para mostrar, onde os mesmos apreenderam as armas, e retornou diretamente pra sua casa

[...]

(
Trechos do
interrogatório do apelante em sede policial
,
ID
174929211, p. 72)

Observa-se ainda que o apelante ratificou em juízo a versão apresentada em sede inquisitiva.
Logo,
ficou
amplamente comprovado

pelas provas produzidas
nestes
autos
que
ele
empregou grave ameaça para a consumação do crime patrimonial, com a utilização de arma branca.

Por conseguinte, a desclassificação do crime de roubo para o de furto mostra-se inviável, porquanto o conjunto probatório carreado para estes autos demonstra claramente a prática do delito de roubo pelo apelante, especialm
ente, pelas palavras da vítima
que afirm
ou
que a consumação do
crime patrimonial
se deu com grave ameaça,
com emprego de arma branca
, reduzindo sua capacidade de resistência, causando-lhe temor e medo
.

Aliás, s
obre a temática, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
“Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada.”

(Recurso Especial n. 1.294.312/SE, relatado pelo Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.10.2016 e publicado no
DJe
de 17.11.2016)

Sendo a
ssim, não resta dúvida acerca da grave ameaça empregada pelo
apelante
contra a
vítima na execução do crime, visando à subtração das coisas alheias móveis, ficando claro que a referida conduta não se amolda ao tipo penal descrito no
art. 155,
caput
, do Código Penal, mas, ao crime de roubo previsto no art. 157,
caput,
do mesmo
Codex
, daí por que é inviável a almejada desclassificação.

De outro lado, carece de interesse recursal o pedido de
afastamento da causa de aumento referente ao
emprego de arma branca, previsto no art. 157, § 2o, I, do Código Penal
, porquanto
tal providencia já foi adotada na sentença condenatória, haja vista que o apelante foi condenado p
elo crime

de
roubo simples (art. 157,
caput,
do Código Penal)
.

Em relação
aos pedidos de
retificação da dosimetria da pena e
de
abrandamento do regime imposto ao apelante, o prolator da sentença condenatória assim se manifestou:

[...]
1a fase – circunstâncias judiciais:

Com relação à culpabilidade, verifica-se que é normal à espécie, nada existindo na prova dos autos que aumente ou diminua o juízo de censurabilidade da conduta em análise.

Quanto aos antecedentes são imaculados, diante
da inexistência de sentenças/acórdãos condenatórios
transitados em julgados que não tem força de gerar reincidência, deixo de valorar negativamente neste ponto.

No que tange à conduta social e personalidade, não foram coletados elementos para que possam ser melhor aferidos, não constatando prova pericial, nem informações colhidas
peranteo
local de residência do réu que possam denotar ter conduta inadequada ao convívio social ou personalidade voltada para o crime.

Os motivos do crime são as razões que levaram o agente ao cometimento do delito. Nas lições de Pedro Vergara
“os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por uma representação cuja idoneidade tem o poder de fazer convergir, para uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas”
. Neste sentido, não há nada que possa ser considerado.

Em relação às circunstâncias,
neste ponto valoro de forma negativa. Isto, porque, o uso da arma branca, apesar de não conduzir o aumento da pena, causou abalo a vítima, que estava gestante e dormindo no momento do delito
(REsp 1921190 – MG).

As consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se
desvalorar
como fator extrapenal.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente fixo a pena-base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

2a fase – circunstâncias legais:

Na segunda fase, verifico que o acusado possui as circunstâncias atenuantes da
confissão
(art. 65, III, “d” do CP) e a agravante
prevista no art. 61, II, h, do CP. Tais circunstâncias devem ser compensadas (HC n. 126.486/SP), razão pela qual mantenho a pena no mínimo legal conforme Súmula 231 do STJ.

3a fase – causas de aumento e diminuição de pena:

Não há circunstâncias que aumentem ou diminuam a pena.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a pena de multa em 12 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Assim, fixo a
pena final
, para este delito, em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

6 - CUMPRIMENTO DA PENA:

Para cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, diante do
quantum
da pena.

[...].
(Trechos da sentença – ID
174929227
). Destaques no original
.

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Consoante se depreende do édito judicial acima parcialmente transcrito,
o
seu prolator

reconheceu
como pejorativo
o

elemento octogonal referente
à
s circunstâncias do crime, tendo, pois,
agi
do
com acerto ao considerar
a majorante descrita na denúncia
, haja vista que o apelante se utilizou de uma arma branca para a consumação do crime patrimonial
.

Aliás, nesse sentido
,
veja-se a jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ARMA BRANCA (FACA). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE MAIOR REPROVABILIDADE. REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Verifica-se nos autos que o delito em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2o do art. 157 do CP. Assim, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da
novatio
legis in
mellius
, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2o, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.

2. O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018,
DJe
21/8/2018).

3. No presente caso, pela leitura da denúncia, da sentença condenatória e do acórdão recorrido, verifica-se que, no caso concreto, não foi apontada qualquer circunstância que demonstrasse a maior reprovabilidade da conduta pelo uso da arma branca (faca) a justificar o aumento da pena-base, configurando a referida ameaça inerente ao tipo penal de roubo. Necessário, portanto, o decote de referida exasperação da pena-base.

4. Estabelecida a pena definitiva do acusado em 4 anos de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, não havendo qualquer outro elemento concreto a justificar o regime mais gravoso, o regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.847.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11
.
5
.
2021,
DJe
de 14
.
5
.
2021)

Destacamos

De outro lado,
o
apelante sustenta a desproporcionalidade da exasperação da pena-base em 8 (oito) meses de reclusão, em razão
ao aumento
uma circunstância judicial. No entanto, da análise do édito condenatório é forçoso concluir que o pedido
, igualmente,
não merece guarida.

Isso porque n
o que tange
a fração de exasperação na primeira fase da dosimetria
, não se pode olvidar que o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput

do art. 59 do Código Penal. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível
que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

É
forçoso reconhecer
, ademais, que na espécie, o
magistrado, adequadamente, elevou a
pena
inicial do apelante em
8 (oito) meses de reclusão

–
1
/
6
(
um sexto
)
da pena mínima cominada ao tipo penal
– não havendo,
destarte
, motivos para a retificação almejada, porque
o

quantum

da pena basilar foi fundamentado em elementos de convicção que se mostram idôneos, e, por isso, justificadores do incremento levado a cabo quando da prolação da sentença condenatória.

A
propósito, em relação à
temática, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
”.

(Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17.05.2016 e publicado
no
DJe
de 09.06.2016).

E, n
a mesma linha intelectiva, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Além
disso, impõe-se registrar que somente pode haver alteração do
quantum
de aumento na pena-base quando for flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos, na medida em que, observado o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de
roubo
–
4
a
1
0
anos de reclusão –, o aumento realizado pelo magistrado, não se mostra desarrazoado ou excessivo, estando, pois, dentro da margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

No
que diz respeito
ao assunto
, eis o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. ADMISSÃO APENAS EM CASOS DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DIREITO SUBJETIVO À UTILIZAÇÃO DE FRAÇÕES ESPECÍFICAS. INEXISTÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 DIANTE DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. PREPONDERÂNCIA SOBRE O ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. FRAÇÃO DE 1/5. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. REDUTORA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA E MAUS ANTECEDENTES. REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E PLEITO DE LIMINAR PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE NOS AUTOS DESTE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte estadual não foi omissa e bem fundamentou o indeferimento dos pleitos defensivos, adotando entendimentos já consolidados no que diz respeito à pena-base e ao privilégio do delito de tráfico, ainda que de forma contrária a pretendida.

2. O refazimento da dosimetria da pena neste Superior Tribunal de Justiça tem caráter excepcional, somente admitido sob a existência de manifesta ilegalidade, hipótese não configurada nestes autos, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.

3.
Destaca-se o fato de o réu não ter direito subjetivo à utilização de frações específicas para cada circunstância judicial negativa (1/8 do intervalo ou 1/6 da pena), não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

3.1. No caso, ao exasperar a reprimenda inaugural em razão dos antecedentes, o togado majorou a pena em 1/6, fração que não se apresenta absurda segundo os parâmetros da jurisprudência.

4. O art. 42 da Lei n. 11.343/06 preconiza que
a natureza e a quantidade do entorpecente tem
preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, razão
porque
o acréscimo de 1/5 na pena não se revela desproporcional.

5. A incidência das Súmulas
ns
. 83/STJ e 7/STJ afastam a possibilidade de conhecimento da divergência jurisprudencial.

6. Quanto à aplicação da redutora de pena do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a presença de reincidência, ainda que genérica, afasta a possibilidade. Não se olvide que o recorrente também possui antecedentes criminais, o que também inviabiliza o privilégio.

7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, por meio de pedido de liminar nos autos do agravo em recurso especial, efetivar a revisão
da custódia preventiva, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.249.221/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.5./2023 e publicado no
DJe
de 26.5.2023)
Destacamos

Por consequência, ao se considerar o mínimo e o máximo cominados para o crime de
roubo simples
, não se mostra desproporcional o aumento da pena
em 8 (oito)
meses, em razão do reconhecimento de
1 (uma)
circunstância
judicial desfavorável
ao apelante
, de modo que não merece reparo o aumento procedido pelo sentenciante.

Do mesmo modo, não comporta acolhimento o
pleito do apelante visando o
abrandamento do regime de cumprimento da pena para o aberto, tendo em vista que não houve redimensionamento da
pena

que foi
imposta
à sua pessoa
,
devendo
, portanto,
ser
mant
ido
o regime inicial semiaberto, com fulcro
no art. 33, § 2o,
b
, do Código Penal.

Posto isso, em
consonância
com

o
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
apelação interposto por

Pablo Henrique da Silva Neves
, mantendo
inalterada

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024